Tribunal: TJDFT
Processo: 0704995-73.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. COBRANÇA. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE.

1. De acordo com a jurisprudência consolidada, em ação monitória fundada em nota provisória ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção à origem da dívida e comprovação da prestação do serviço pactuada, bastando a juntada da respectiva cártula para demonstrar o fato constitutivo do direito do autor.

2. Assim, instruída a petição inicial da ação monitória com as notas promissórias e, inclusive, com cópia do respectivo contrato/recibo de prestação de serviços entre as partes, é o que basta para os fins do art. 700 do CPC.

3. Apelação conhecida e provida.